Tribunal: STF
Processo: HC 220544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, COM DIVERSOS INCIDENTES PROCESSUAIS, PLURALIDADE DE RÉUS (VINTE E CINCO ACUSADOS) E DEFENSORES DISTINTOS. PRECEDENTES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO ACESSO A MÍDIAS DO PROCESSO: QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.9.2022, por Maria Erbenia Rodrigues, advogada, em benefício de Maria do Socorro Pinto de Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.8.2022, negado provimento a agravo regimental, mantida decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 154.494/CE.



O caso



    2. A paciente foi presa preventivamente em 16.2.2021 e denunciada em 24.3.2021, por formação de organização criminosa armada, tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (§ 2º do art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013 e arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após “representação formulada pelas Autoridades Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, objetivando a decretação da busca e apreensão domiciliar, bem como prisão preventiva de 20 indivíduos, apontados como sendo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho – CV”.



    Nos termos da representação se tem:



    “(...) a Interceptação Telefônica, autorizada no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001, identificou diversas lideranças da facção Comando Vermelho atuantes nos estados do Ceará e Rio de Janeiro. Além disso, apurou-se a forma utilizada pelos faccionados para manter o esquema criminoso, o tráfico de entorpecentes e de armas de fogo de uso não permitido e o apoio logístico a atentados criminosos a outras regiões, conforme consta nos relatórios técnicos acostados aos autos (n° 49/2020, 100/2020, 180/2020 e 191/2020). 



    Informa ainda que a investigação foi iniciada após a expedição de um ‘SALVE’ (nomenclatura utilizada para os comunicados da facção criminosa) pelos líderes faccionados aos demais membros do Comando Vermelho, visando que os membros do grupo criminoso impedissem o comércio de drogas ilícitas por outros agentes criminosos não associados e que todos os associados iriam pagar uma contribuição mensal pecuniária, a chamada ‘caixinha’, principalmente por meio de aplicativo whatsapp”. 



    3. Buscando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0630077-66.2021.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Ceará, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 2º, CAPUT, E § 2º, DA LEI Nº 12.850/13 C/C ARTIGO 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/06. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMANDA COM TRÂMITE REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. No presente writ, a Defesa alega que a demora processual desrespeita os prazos delimitados no Código de Processo Penal, ensejando constrangimento ilegal por prolongar indevidamente a custódia cautelar da paciente, que encontra-se enclausurada há 144 (cento e quarenta e quatro) dias. 2. Os prazos estipulados para a conclusão dos atos e diligências não são improrrogáveis, tampouco possuem fatalidade absoluta. Logo, faz-se necessário uma contagem global e uma análise razoável das circunstâncias relativas ao caso concreto. 3. O cenário delineado nos fólios demonstra a inexistência de desídia por parte do Juiz a quo. Muito pelo contrário, percebe-se que o Magistrado vem empreendendo esforços para dar regular andamento à ação penal. De modo geral, é corriqueiro que demandas criminais perdurem por tempo superior ao imposto na legislação, pois a sistemática adotada no processo penal brasileiro estabelece a realização de atos/formalidades que por vezes requerem tempo para efetivação. 4. A defesa aduz a necessidade de reavaliação da prisão, conforme o art. 316 do CPP. Embora a paciente esteja segregada desde o dia 16 de fevereiro de 2021, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, compete ao Juízo processante a revisão da manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido cito julgado do Superior Tribunal de Justiça no HABEAS CORPUS Nº 589.544 – SC (2020/0144047-4), julgado em 08/09/2020. 5. Portanto, não se reconhece do excesso de prazo em razão da não revalidação da prisão cautelar e de ofício, fica determinado que o Juízo a quo apontado como autoridade coatora, proceda à revisão da prisão preventiva do acusado, nos termos do 
art. 316 do CPP. 6. Pelos fundamentos expostos, conclui-se inadequado o relaxamento da prisão da acusada. E, como salientado anteriormente, o andamento da ação penal guarda evidentes sinais de razoabilidade, não sendo verificada a existência de ato ou coação ilegal atribuível à autoridade impetrada. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada”. (fls. 87-88, doc. 7) 



    4. A denegação da ordem propiciou a interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 154.494/CE no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pela Ministra Laurita Vaz, em 23.8.2022. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA MAIS DE VINTE E CINCO ACUSADOS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO DE ORIGEM NO SENTIDO DE DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA. DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL EM PRAZO RAZOÁVEL. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte estabelece que ‘a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação’ (AgRg no HC n. 700.977/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022). 2. No caso, a demora no encerramento da instrução está justificada na complexidade do feito, considerando que se trata de intrincado esquema criminoso organizado voltado ao tráfico de drogas, sendo a ora Agravante denunciada com outros 24 (vinte e quatro) acusados, os quais estão segregados em comarcas distintas, sendo alguns foragidos e outros soltos, representados por diversos Advogados. Além disso, houve aditamentos à denúncia e inúmeros pedidos de diligências, relaxamento de prisão e de informações, numa série de habeas corpus impetrados na Corte a quo, o que dificulta a célere tramitação do processo-crime. 3. E não se constata desídia estatal na condução do feito, visto que os andamentos processuais disponibilizados no endereço eletrônico da Corte a quo indicam que após as manifestações defensivas apresentadas, o Juízo processante ratificou o recebimento da denúncia e desmembrou o a ação penal, considerando o excessivo número de acusados, sendo que a Agravante já teve sua audiência de instrução e julgamento designada para data próxima. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)’ (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Logo, a tese de cerceamento de defesa no indeferimento de pedido defensivo deve ser ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (doc. 48).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa e cerceamento de defesa, pois o juízo processante não teria analisado pedido de acesso às mídias do processo em sua integralidade. 



    Afirma que a paciente está presa há um ano e sete meses, “sem que tenha se iniciado a instrução processual. Embora já se tenha designado a realização de audiência de instrução para as datas de 19 e 20 de outubro do corrente ano, não se tem previsão quanto ao transcurso minimamente célere do processo”. 



    Alega que a paciente tem trabalho e residência fixos, além de ser mãe de dois menores de 13 e 15 anos, sustentando a possibilidade de conversão da custódia preventiva em medidas cautelares ou a concessão de prisão domiciliar. 



    Assevera que “a defesa não teve acesso a integralidade das mídias de interceptação telefônica, visando à efetivação da ampla defesa e do contraditório, de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 5º inciso LV”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “I - Que seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus. II- Em face flagrante excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a Paciente encontra-se presa desde o dia 16/02/2021, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, restando, portanto, configurado o constrangimento ilegal, requer o imediato afastamento do constrangimento ilegal, porque passa a Paciente, face às nuances do caso concreto, e que seja expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura, para que a mesma possa aguardar em liberdade o deslinde da Ação Penal. III- Que seja relaxada a prisão da Paciente em caráter Liminar, e seja expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura, por restar caracterizado o CERCEAMENTO DE DEFESA, uma vez que, a defesa não teve acesso à integralidade das mídias de interceptação telefônica, o que causou enorme prejuízo à defesa na confecção da apresentação da Defesa Preliminar, configurando, portanto, constrangimento ilegal, sanável via Habeas Corpus, tendo em vista que tal proceder, afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser conhecida e analisada IV- Que seja concedida à ordem de Habeas Corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal porque passa a Paciente, pois a mesma encontra-se presa há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, tendo seus direitos consagrados na Carta Magna, violados. V - Em caso de superação de ambos os pedidos supra formulados, que seja substituída a prisão preventiva, por medida cautelar diversa da prisão, com base no art. 319 do CPP ou que seja concedida a liberdade provisória da Paciente, tendo em vista que a mesma não responde a nenhum outro processo, tem residência fixa, trabalha como vendedora de perfumes, é mãe de dois filhos menores e não há nos autos qualquer comprovação de que, em liberdade, a mesma possa pôr em risco a ordem pública. VI - Que sejam anulados todos os atos processuais até a presente data, seja Relaxada a prisão da Paciente, e seja expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura, para que a mesma possa aguardar em liberdade o deslinde da Ação Penal, e, seja determinado ao Juízo de origem, que providencie o acesso da defesa, ao conteúdo integral das mídias de interceptação telefônica, tudo em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Embora a fundamentação do decreto prisional não tenha sido objeto desta impetração, tem-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada (e posteriormente mantida) em razão da gravidade em concreto da conduta imputada e do risco de reiteração criminosa. Houve motivação fundamentada na investigação policial, inclusive com interceptações telefônicas, indicando que a acusada “atuaria como traficante na facção criminosa Comando Vermelho, ‘na comunidade do 'Oitão Preto', fornecendo droga para o líder do grupo criminoso na referida localidade", estando esse fundamento em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, como reconhecido no HC n. 205.827, de minha relatoria, impetrado em favor da paciente.



    8. Também foi examinado o pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em razão de ser a paciente mãe de duas filhas menores (inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal). Consignou-se que, na espécie, as instâncias ordinárias assentaram (e na inicial da impetração se confirma) são adolescentes de 15 e 13 anos, maiores, portanto, que os “12 (doze) anos de idade incompletos” mencionados naquele dispositivo.



    Na Lei n. 13.257/2016, foi reconhecida a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). O cenário apresentado nos autos não autorizava a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, considerando a gravidade concreta dos crimes, e pela alegação de organização criminosa armada constituída para a prática de tráfico de drogas. Nesse sentido, HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    9. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, decorrente de negativa de acesso às mídias da interceptação telefônica afirmado no caso, verifica-se que a questão não foi suscitada nas instâncias antecedentes, que, assim, sobre ela não se manifestaram, inviabilizando-se sua análise, per saltum, nesta sede, para evitar incabível supressão de instância. 



    10. Sobre o alegado excesso de prazo, verifica-se que a decisão impugnada harmoniza-se com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal no sentido de afastar-se o alegado constrangimento ilegal pelas peculiaridades do caso.



    Não se demonstra, na espécie, desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo as instâncias antecedentes assentado que a ação penal segue o trâmite regular, comprovando-se complexidade do caso, que conta com vinte e cinco acusados, “os quais estão segregados em comarcas distintas, sendo alguns foragidos e outros soltos, representados por diversos Advogados”. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...) (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016). 



     



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora